Tribunal: TJDFT
Processo: 0721944-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA O TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA DISTRÓFICA RECESSIVA. MATÉRIA NÃO CONTEMPLADA NO TEMA 1.234 DO STF. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento visa à reforma da decisão de indeferimento da tutela provisória de urgência consistente na imposição ao Distrito Federal do fornecimento, “por tempo indeterminado, os insumos, de marcas específicas, Hydroclean 5x5 (90 p/mês), Hydroclean 7,5x7,5 (90 p/mês); Hydroclean 10x10 (60 p/mês), Zetuvit Plus Silicone 12,5x12,5 (150 p/mês), Zetuvit Plus Silicone 10x20 (150 p/mês), Peha Haft 10x4 (120 p/mês) e Hydrotac Transparent 20x20 (120 p/mês)”.
2. Fatos relevantes. (i) a autora, ora agravante (menor impúbere, sete anos de idade) possui diagnóstico de doença genética incurável, rara e hereditária (“epidermólise bolhosa distrófica”); (ii) necessita de atendimento multidisciplinar e curativos, medicamentos e insumos essenciais de alto custo; (iii) o pedido de tutela antecipada foi indeferido na origem, razão pela qual foi interposto o presente agravo de instrumento (liminar concedida).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estariam (ou não) preenchidos os requisitos à concessão da medida de urgência consistente no fornecimento de insumos medicamentosos para tratamento de doença genética incurável e progressiva em paciente menor impúbere.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A responsabilidade do Estado pelo fornecimento de insumos essenciais para preservar a vida e a saúde do cidadão deve ser analisada à luz dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde, uma vez que não poderia ser afastada com base nas teses fixadas no Tema 1.234 do STF.
5. Os artigos 6o e 196 da Constituição Federal estabelecem que a saúde é um direito de todos, incumbindo ao Estado assegurá-la por meio de políticas sociais e econômicas voltadas para a prevenção de doenças, acesso igualitário aos serviços de saúde e a promoção, proteção e recuperação da saúde, reconhecendo o direito à saúde como direito social fundamental.
6. Compete ao Distrito Federal, por meio de seu Sistema Único de Saúde, prestar assistência farmacêutica, e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação da saúde (Lei Orgânica do Distrito Federal, artigos 204, § 2o, incisos I e II, e 207, inciso XXIV).
7. Não pode o Estado (Constituição Federal, art. 196) se eximir dessa obrigação, devendo garantir o melhor tratamento para efeito de preservação do direito fundamental à vida e à saúde do paciente, sem que sejam ignorados os obstáculos e as dificuldades do gestor (LINDB, artigos 20 e 22).
8. Sobre o tema, o STJ (RESP 1.657.156/RJ, Tema 106) consolidou o entendimento de que a concessão, por parte do Estado, de “medicamento” não previsto em atos normativos do Sistema Único de Saúde (não padronizados), deve atender a três requisitos: a) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; c) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
9. No caso concreto, o recente relatório médico (dermatologista), datado de 16 de abril de 2025, descreve minuciosamente a evolução do quadro de saúde da agravante a respeito da necessidade do fornecimento dos insumos à realização de curativos especiais, além das justificativas técnicas das “necessidades individuais” de cada paciente que embasam o tratamento.
10. Essas consistentes informações se revelam suficientes a fundamentar a obrigação estatal de fornecimento dos insumos, em caráter precário, até o julgamento de mérito da demanda.
IV. DISPOSITIVO
11. Agravo de instrumento provido. Ratificada a medida liminar.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 6° e 196; Lei orgânica do DF, arts. 204, § 2o, incs I e II; LINDB, arts. 20 e 22
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.234 do STF; Tema 106 do STJ. TJDFT, acórdão 1979634, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, Quarta Turma Cível, DJe 09.04.2025; acórdão 1878734, Rel. Desa Soníria Rocha Campos D’Assunção, DJe: 24.06.2024; acórdão 1681616, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, DJe 03.04.202